Tribunal: CARF
Processo: 13555.000220/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13555.000220/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.301 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
DOMINGOS WILSON ALVES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo a isenção dos rendimentos recebidos
pelo contribuinte do INSS a partir de setembro de 2006, exonerando o crédito tributário
correspondente.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 11/15), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$11.419,28 para
saldo de imposto a restituir de R$5.139,85. Como já fora resgatado o montante de R$6.357,62, a
autuação consubstancia a exigência da diferença, de R$1.217,77.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13555.000220/2009-55
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.301 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000220/2009-55

A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, da
Brasilprev Seguros e Previdência S/A (R$19.087,13) e do INSS (R$30.950,08).
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 16/4/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
8/5/2009, às fls. 2/17 dos autos, na qual o contribuinte alegou que os rendimentos tidos por
omitidos seriam isentos por ser ele portador de moléstia grave. Informou que procedeu à
retificação de sua declaração seguindo orientação contida nos autos do processo
13555.000233/2007-62.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/SDR que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 33/34):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A condição de portador da moléstia, para fins de isenção do imposto de renda,
deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal, ou dos Municípios.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 21/1/2010 (fl. 35), o contribuinte, em
18/2/2010 (fl. 36), apresentou recurso voluntário, às fls. 36/38, explicando que não atentara para
o fato de ser necessária a apresentação de laudo emitido por serviço médico oficial. Tendo
tomado ciência dessa exigência, providenciou o documento, ora juntado ao seu recurso.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos auferidos pelo recorrente, os quais ele alega
seriam isentos, uma vez que provenientes de aposentadoria e pensão e por ser ele portador de
moléstia grave. Sobre o assunto, trago as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância obrigatória
por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.301 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000220/2009-55

aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Na apreciação dos documentos acostados à impugnação, a decisão recorrida
registrou:
Os laudos médicos, às fls. 14/15, não foram emitidos por serviço médico
oficial, portanto, para efeito da isenção fiscal, não são hábeis para comprovar a
condição de portador da moléstia. Ressalte-se, ainda, que a referida isenção
se restringe a proventos de aposentadoria, não alcançando o resgate de
previdência privada. Assim, resta caracterizada a omissão dos rendimentos
tributáveis aponta da na notificação de lançamento.
(destaques acrescidos)
Em seu recurso, o recorrente limitou-se a apontar a juntada de laudos médicos
oficiais, não tendo apresentado contestação no tocante aos rendimentos de previdência privada.
Dessa feita, não cabe pronunciamento deste colegiado acerca dos rendimentos pagos pela
Brasilprev Seguros e Previdência, sendo de ser mantida a inclusão desses rendimentos, por falta
de atendimento de uma das condições para reconhecimento da isenção.
Acerca dos novos documentos juntados (fls. 37/38), o Decreto no 70.235/1972,
que regulamenta o processo administrativo fiscal, limita a apresentação de provas em momento
posterior à impugnação, restringindo-a aos casos previstos no § 4o do seu art. 16, porém a
jurisprudência deste Conselho vem se consolidando no sentido de que essa regra geral não
impede que o julgador conheça e analise novos documentos anexados aos autos após a defesa,
em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos
administrativos, sobretudo quando são capazes de rechaçar em parte ou integralmente a
pretensão fiscal.
Nesse caso, entendo que os documentos apresentados em sede de recurso
voluntário devem ser recepcionados e analisados, uma vez que comprovam os argumentos
expostos pelo Contribuinte e podem servir para rebater a decisão de primeira instância.
O laudo médico apresentado na fase recursal à fl. 38 foi emitido por serviço
médico oficial e aponta a existência de moléstia grave desde setembro de 2006
Dessa feita, como aqui está se tratando do ano-calendário 2006, é de se reconhecer
que os rendimentos tidos por omitidos do INSS são isentos do IR somente a partir do mês de
setembro.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
considerar como isentos os rendimentos recebidos pelo contribuinte do INSS a partir de
setembro de 2006, exonerando o crédito tributário correspondente.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital